Tribunal: TJSP
Processo: 1004862-88.2021.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. A não observância do prazo estabelecido no art. 277 da Lei n° 10.261/68 não gera nulidade do processo administrativo. Não se trata de prazo peremptório. Restou demonstrado no Processo Administrativo Disciplinar que a apelante cometeu falta disciplinar de natureza grave. Processo Administrativo que teve trâmite legal, assegurando à acusada o

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. A não observância do prazo estabelecido no art. 277 da Lei n° 10.261/68 não gera nulidade do processo administrativo. Não se trata de prazo peremptório. Restou demonstrado no Processo Administrativo Disciplinar que a apelante cometeu falta disciplinar de natureza grave. Processo Administrativo que teve trâmite legal, assegurando à acusada o direito ao contraditório e à ampla defesa. A cassação da aposentadoria da apelante constitui ato discricionário da Administração Pública, cabendo ao Poder Judiciário apenas apreciar a legalidade e a moralidade dos motivos declarados, para fazer a distinção entre arbitrariedade e discricionariedade. Ato administrativo que não se mostrou ilegal ou arbitrário. Recurso improvido.